Tribunal: TJES
Processo: 5030238-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030238-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA
RECORRIDO: DEBORAH FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030238-65.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SERRA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA

RECORRIDO
: DEBORAH FERREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto por Serra Centro de Atividades Fisicas Ltda contra a r. decisão que, na ação do juizado especial interposta pela Deborah Ferreira dos Santos, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada por ele. Inconformado, insiste na alegação de vício citatório em virtude do recebimento de AR por terceiro, pugnando pela nulidade da citação dos autos principais com o prosseguimento do feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da citação realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro no endereço da pessoa jurídica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não prospera a alegação de nulidade de citação. Sabe-se que o art. 18, inciso I, da Lei 9.099/95, determina que, no microssistema dos Juizados Especiais, a citação será efetuada
"por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria".
Ademais, o Enunciado 05 do FONAJE cuidou de estabelecer que:
"A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor".

4. No caso dos autos, tem-se que a carta citatória (ID. 12010238) foi endereçada à sede da pessoa jurídica, conforme endereço descrito na peça recursal, e regularmente recebida por quem seria o porteiro do estabelecimento, o Sr. Magnom Pinto.

5. Aliado a isso, o A.R referente à intimação para cumprimento de sentença foi igualmente recebida pelo mesmo porteiro (ID. 12010257) e, na sequência, o recorrente se apresentou nos autos, evidenciando a ciência inequívoca da demanda, não havendo que se falar em nulidade.

6. Nestes termos, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral:
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Decisão proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)